Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701670-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de conflito de competência negativo em processo criminal referente ao crime de injúria, tipificado no artigo 140 do CP, de ação privada. A queixa-crime foi inicialmente ajuizada em Sobradinho, local de domicílio da querelada. Como o endereço do fato ocorrido se deu no Lago Norte em Brasília, local em que as mensagens por WhatsApp e a ligação com palavras injuriosas foram recebidas, o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, acatando a manifestação do Ministério Público, declinou da competência para um dos Juizados Criminais de Brasília (ID 39643343 - Pág. 29). O 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, também acatando o parecer do Ministério Público atuante, suscitou o presente conflito de competência negativo, uma vez que incidiria o artigo 73 do CPP, podendo a querelante optar pelo foro de domicílio da querelada (ID 39643343 - Pág. 40). O Ministério Público atuante nas Turmas Recursais se manifestou pela competência do Juízo suscitante, uma vez que o crime se consumou quando a vítima ouviu a ligação e leu as mensagens, cujo local seria competente para o processo. É o breve relatório. Decido. Recebo o conflito de competências negativo. O crime de injúria, por se tratar de crime contra a honra subjetiva, somente se consuma quando o fato chega ao conhecimento da vítima. Tratando-se de mensagem privada e ligação, sem acesso a terceiros, não há dúvidas de que o suposto crime se consumou no Lago Norte, em Brasília. Ocorre que, nos juizados especiais, não incide o artigo 70 do CPP (Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração), mas sim o artigo 63 da Lei 9.099/95 (Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal). Não se aplica a competência do local da consumação do crime, teoria do resultado, regra geral trazida pelo CPP, mas sim do lugar em que foi praticada a infração penal, teoria da atividade, considerando-se o local do crime o local em que ocorreu a ação ou omissão, tal como trazido pela Lei 9.099/95. É incerto, contudo, se o local da prática do suposto crime foi o domicílio da querelada, pois não se poderia supor que ela estivesse em sua residência no momento da infração. De tal modo, incide o artigo 72 do CPP: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Não bastasse, prevê o artigo 73 do CPP que nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Cabe ressaltar que tal artigo tem plena aplicação nos Juizados Especiais, especialmente considerando que os crimes de ação privada, via de regra, submetem-se à Lei 9.099/95 por ter pena máxima inferior a dois anos, pelo que entendimento em contrário esvaziaria complemente a efetividade do artigo. Ainda que tivesse sido praticado o crime em local diverso e conhecido, poderia a querelante ajuizar a ação penal privada no foro de domicílio da querelada, Sobradinho. Ambas as conclusões, portanto, levam à competência do Juízo suscitado, o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Não se desconhece o entendimento exposto pelo STJ no CC 184269-PB, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/02/2022 (Informativo 724). Porém, em tal processo, aplicou-se a regra geral trazida pelo CPP, e não a regra especial trazida pela Lei 9.099/95, que prevalece nos processos em trâmite nos juizados especiais. Observando-se o procedimento trazido pelos artigos 106 a 110 do Regimento Interno das Turmas Recursais: Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme as razões acima. Oficie-se o Juízo suscitado para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, proceda-se à nova oitiva do Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, venha concluso para julgamento. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora